Tribunal: TJDFT
Processo: 0807503-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO CAUSADO. VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré à obrigação de pagar R$6.325,00, a título de reparação por danos materiais, referente ao valor pago pela franquia do seguro automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) exigibilidade do valor pago pelo segurado, a título de franquia do seguro do veículo danificado em acidente de trânsito; e (ii) má-fé da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 71844955 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça à ré recorrente.
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art.1010 CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Documentos novos. Os documentos inseridos pela recorrente na fase recursal não se enquadram no conceito de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, porquanto não foram produzidos em momento posterior à instrução processual e tampouco foi demonstrada a impossibilidade de apresentação desses documentos em momento oportuno. Com efeito, o termo de acordo realizado entre a seguradora e a ré/recorrente em 29/04/2024, bem como os comprovantes de pagamento juntados com o objetivo de comprovar o cumprimento do acordo, foram produzidos em data pretérita à instrução do processo (ID 71844957/71844959). Prova documental que instruiu as razões recursais não conhecida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, nos termos dos artigos 186, 349, 786 e 927.
7. A responsabilidade da ré/recorrente pelo acidente de trânsito é incontroversa, porquanto além da presunção de culpa, decorrente da colisão traseira, não foi impugnada a dinâmica do acidente ou a sua conduta culposa (ID 71844953 - Pág. 3).
8. Comprovada a responsabilidade da ré/recorrente pelo sinistro e a extensão do dano, a autora/recorrida tem direito ao reembolso do valor pago à seguradora pela franquia do seguro de seu veículo (ID 71844939/ ID 71844941).
9. Importa destacar que o valor pago pela ré/recorrente à seguradora, por força do exercício do direito de regresso, não afasta o direito da autora/recorrida à reparação do prejuízo que sofreu. Inteligência dos artigos 349 e 786 CC. No mesmo sentido: Acórdão 1892567, Rel: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024.
10. Outrossim, o recurso não é manifestamente protelatório, assim como não ocorreu dolo processual da parte (art. 80 do CPC), de forma que é descabido o pedido de condenação da ré à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 186, 349, 786 e 927; CTB, artigos 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1892567, Rel: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024.